Tribunal: TJSP
Processo: 2188077-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Penhora de créditos – Art. 855, do CPC – Cumprimento da obrigação objeto do cumprimento de sentença pela executada-agravante, com extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC – Perda superveniente do objeto do recurso - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000081023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188077-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REAL
ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é agravado POWER BRASIL
LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE GERADORES LTDA EPP.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram o Recurso Prejudicado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188077-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No 40423
AGRV. No: 2188077-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGVDA.: POWER BRASIL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE GERADORES LTDA.
EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança

Cumprimento de sentença Penhora de créditos Art. 855, do
CPC
Cumprimento da obrigação objeto do cumprimento de
sentença pela executada-agravante, com extinção do feito, nos
termos do art. 924, II, do CPC Perda superveniente do objeto do
recurso - Recurso prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Real Arenas
Empreendimentos Imobiliários S/A contra a r. decisão digitalizada à pág. 509,
que, nos autos da ação de cobrança referente à locação de equipamentos, em
fase de cumprimento de sentença (R$ 1.031.561,56
janeiro/2018), que lhe
ajuizou Power Brasil Locação e Comércio de Geradores Ltda. EPP, deferiu a
penhora de créditos da agravante perante terceiros, com pretensão de atribuição
de efeito suspensivo ao recurso, deferido parcialmente para obstar eventuais
levantamentos de valores (págs. 1.304/1.306). Contraminuta às págs.
1.311/seguintes.
2. Alega a agravante que, na qualidade de Superficiária da Arena
Allianz Parque, por força da “Escritura Pública de Constituição de Direito Real de
Superfície e Outras Avenças”, firmada com a Sociedade Esportiva Palmeiras
(Proprietária), tem o direito de exploração comercial da Arena e direitos
correlatos, inclusive nome e imagem. Neste sentido, diz que, visando garantir e
adimplir cédulas de crédito bancário anteriormente emitidas pela agravante, seus
direitos creditórios foram cedidos fiduciariamente a terceiro, qual seja, o Banco do
Brasil S/A, desde 06/12/2013, por meio do “Instrumento Particular de Cessão
Fiduciária de Direitos e outras Avenças”, incluindo todos os direitos emergentes
da Escritura de Superfície. Assim, assevera que se torna imprescindível que a
determinação imposta pela decisão ora agravada seja reformada, vez que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188077-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
penhora de eventuais receitas encontradas está, em parte, obstada e
comprometida em virtude da existência de cessão fiduciária previamente firmada
em favor do Banco do Brasil S/A, restando, apenas e tão somente, parte mínima
destinada à sua operação. Subsidiariamente, sustenta que deve haver uma
limitação quanto ao percentual da penhora. Argumenta, inclusive, com a crise
ocasionada pela pandemia por COVID-19, que ocasionou perda de seu
faturamento. Requer, ainda, a tramitação do feito em segredo de justiça.
3. No curso do presente agravo, informou a executada-agravante
que procedeu ao depósito do montante integral do débito exequendo nos autos
principais (págs. 1.343/1.345 dos autos do agravo), tendo acostado comprovante
de depósito judicial (pág. 1.347), com o que concordou a exequente-agravada
(págs. 1.341/seguintes destes autos).
Denota-se que o juízo a quo, quando do pagamento, desde logo
suspendeu a penhora objeto do recurso.
E, da análise do extrato processual do feito de origem denota-se
que já houve, inclusive, a extinção do feito, pela satisfação da obrigação, nos
termos do art. 924, II, do CPC.
Desta feita, o recurso perdeu o objeto.
Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora